Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, diante da gravidade concreta do caso, do risco de reiteração delitiva e para assegurar o meio social e a própria credibilidade do Poder Judiciário, preenchendo os requisitos previstos nos art. 282, § 6o, art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal.

2. Condições pessoais favoráveis não constituem, óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.

3. A credibilidade do Poder Judiciário não é o fundamento maior da conversão do flagrante em prisão preventiva, mas apenas um complemento, relacionado à repercussão social e preservação da ordem pública ante a gravidade do delito, supostamente referente à previsão legal do art. 217-A do Código Penal.

4. Ordem denegada.